Tribunal: TCU
Processo: 003.186/2026-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Referendo de medida cautelar concedida em processo de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em pregão que tem por objeto a contratação de empresa especializada para execução do Projeto de Desenvolvimento Socioterritorial junto às 278 famílias contempladas com unidades de moradias no habitacional do bairro Congós do Programa de Urbanização.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de representação de licitante, com pedido de medida cautelar, apresentada pela Associação Brasileira de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia (Abradesa), a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão 6/2025, conduzido pelo Governo do Estado do Amapá, com valor estimado de R$ 373.746,90, tendo por objeto a " contratação de empresa especializada para execução do Projeto de Desenvolvimento Socioterritorial junto às 278 famílias contempladas com unidades de moradias no habitacional do bairro Congós do Programa de Urbanização, mediante convênios assinado entre a Caixa Econômica Federal e o Estado do Amapá ". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator e com fulcro no art. 276, caput e § 1o, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. referendar a medida cautelar adotada por meio do despacho à peça 11 destes autos, transcrito no relatório que precede este acórdão, bem como as medidas acessórias nele previstas; 9.2. comunicar esta decisão ao Governo do Estado do Amapá e à representante.